Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742544-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709633-65.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 207301593, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordena- mento jurídico. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 203552565), uma vez que foi aplicado o índice de correção monetária fixada no título judicial. Preclusa essa decisão, expeçam-se as RPVs referente às custas processuais adiantadas pela parte exequente, aos honorários Cumprimento de Sentença. Ainda, expeça-se RPV referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que, conforme entendimento do c. STJ (Tema 99), a Taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, ocorre o anatocismo, ou seja, juros sobre juros, o que eleva o valor a ser pago pelo devedor. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22 § 1o, da Resolução no 303/2019 DO CNJ, sob o argumento de que afronta o princípio do planejamento quando introduz elemento que eleva a despesa pública, pois autoriza a incidência de juros sobre juros. Sustenta que a orientação do CNJ vai de encontro com as modificações ultimadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador no que diz respeito às finanças públicas e à preocupação com a dívida dos entes federados, como se depreende do art. 164-A, parágrafo único, da Constituição Federal. Aduz, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça compõe a estrutura administrativa do Poder Judiciário e a elaboração da forma de cálculo de atualização com incidência da Taxa SELIC ultrapassa a possibilidade de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de cessar o cumprimento da decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso. Ao final, pede a reforma da r. decisão na parte que determina que a Taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que, embora o ato judicial tenha sido nomeado “sentença”, cuida-se de pronunciamento com cunho decisório incidental que não extinguiu a execução (art. 203, caput e § 1o, do CPC). Portanto, o ato judicial ora impugnado é decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, é desnecessário conceder efeito suspensivo ao recuso, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição do requisitório à preclusão. Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora